Tribunal: TJMT
Processo: 1024586-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024586-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO NOGUEIRA SILVA - CPF: 010.418.161-38 (ADVOGADO), CLEBERSON BENITES - CPF: 043.354.021-47 (AGRAVANTE), ANA CINTIA SANTOS CAMARGO - CPF: 040.294.481-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), P. D. S. B. (TERCEIRO INTERESSADO), RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA - CPF: 033.083.201-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1024586-33.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
CLEBERSON BENITES

AGRAVADO
:
ANA CINTIA SANTOS CAMARGO

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA
,
VISITAS, EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS E FIXAÇÃO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – ESTUDO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL À MANUTENÇÃO DA GUARDA MATERNA – MUDANÇA DE DOMICÍLIO
MOTIVADA
NA OBTENÇÃO DE EMPREGO PELA GENITORA
–RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que a mudança de domicílio sem autorização paterna tenha dificultado o convívio entre pai e filho, se não há, ao menos neste momento processual, elementos desabonadores em relação à genitora que a impeçam de continuar com a guarda do infante, sobretudo porque a mudança foi motivada pela obtenção de emprego pela genitora,
há de ser mantida a decisão que indeferiu a
tutela de urgência de
modificação da guarda
,

2. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
CLEBERSON BENITES
na
Ação de Modificação de Guarda, Visitas, Exoneração de Alimentos e Fixação

ajuizada
em face de

ANA CINTIA SANTOS CAMARGO
, contra a decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência para modificar a guarda provisória do menor P.D.S.B. em favor do autor.

Em síntese,
sustenta o agravante que
a genitora mudou o endereço do filho sem seu consentimento ou justificativa, criando distância superior a 1.400 quilômetros entre pai e filho, o que impossibilita a convivência paterna.

Alega
que já representou a agravada em investigação por abandono de incapaz (IP 109420252086), tendo em vista que a genitora
deixou
o menor sob os cuidados de terceiros.

A
duz
que em avaliação psicossocial anterior o menor
manifestou
desejo de morar com o pai
, bem como que
as condições habitacionais oferecidas pela mãe são inadequadas, pois o menor reside em uma casa de dois quartos com nove pessoas, enquanto na casa paterna
são
apenas quatro pessoas em melhores condições.

Sob tais argumentos
,

pugn
ou
pelo provimento do recurso
para que seja concedida a guarda provisória em seu favor ou, subsidiariamente, seja determinado que a agravada reembolse as despesas de viagem, hospedagem, abastecimentos e alimentação para o efetivo exercício do dever-poder de convivência do agravante com seu filho.

A liminar recursal foi
indeferida

(ID
302419381
)
.

Contraminuta pelo desprovimento
(ID
316389363
).

O Ministério Público, em parecer da lavra d
o
Dr.
Wagner Cezar
Fachone
,
opina pelo desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta da petição inicial dos autos de origem que o menor
P.D.S.B.
(atualmente com
10
anos de idade)
encontra-se sob a guarda da requerida
(genitor
a
)
, ora agravada
, desde o ano de 20
19
,
conforme acordo firmado entre as partes através do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana, no qual também ficou ajustado
visitas livres e
o pagamento de
alimentos

no percentual de 30,06% do salário-mínimo
.

Em razão da mudança de endereço da demandada e sob a alegação de prática de alienação parental, foi ajuizada a ação de origem, com pedido de tutela de urgência para modificação provisória da guarda provisória em favor do genitor ou, de forma subsidiária, para que os custos de deslocamento para convivência com o menor sejam arcados pela demandada.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida, sendo concedido apenas o direito de convivência do requerente com o filho, com a advertência sobre a imposição de multa para a hipótese de obstáculos injustificados ao direito de visitas.

Inconformado, recorre o demandante alegando
, em síntese, que a genitora mudou o endereço do filho sem seu consentimento ou justificativa, criando distância superior a 1400 quilômetros entre pai e filho, o que impossibilita a convivência paterna.

Aduz
que já representou a agravada em investigação por abandono de incapaz (I.P. 109.4.2025.2086), tendo em vista que a genitora deixou o menor sob os cuidados de terceiros. Aponta que, em avaliação psicossocial anterior, o menor havia manifestado desejo de morar com o pai.

Argumenta que as condições habitacionais oferecidas pela mãe são inadequadas, pois o menor reside em uma casa de dois quartos com nove
pessoas, enquanto na casa paterna seriam apenas quatro pessoas, em melhores condições.

Requer a modificação da guarda provisória em favor do autor ou, de forma subsidiária, seja determinado que a agravada reembolse as despesas de viagem, hospedagem, abastecimentos e alimentação (ID
138816962
).

Pois bem
.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

No caso, não se
verifica, ao menos nesta fase de cognição sumária,
a presença de tais requisitos,
sobretudo ao se considerar
o recente estudo psicossocial realizado pelo Juízo
,
em 01/06/2025 (ID 198302574), que concluiu pela manutenção da guarda com a genitora.
Vejamos:

Nesse contexto, c
onquanto o agravante alegue
condições habitacionais inadequadas,
observa
-se
do
referido laudo técnico, elaborado por profissionais especializados após visita
in loco
e entrevista com a genitora e o menor,

que a criança "
encontra-se atualmente em ambiente familiar estável e acolhedor sob os cuidados da genitora e de seu núcleo familiar ampliado
" e que
"
apresenta-se bem adaptado à rotina familiar e escolar, possui bom desempenho acadêmico, vínculo afetivo com a genitora, o padrasto e a irmã, além de manifestar expressamente o desejo de permanecer sob os cuidados maternos
".

Assim, ainda que a mudança de domicílio sem autorização paterna tenha dificultado o convívio entre pai e filho, não há, ao menos neste momento processual, elementos que desabonadores em relação à genitora que a impeçam de continuar com a guarda do infante.

Importante destacar que, em matéria de guarda de menores, as decisões devem sempre priorizar o melhor interesse da criança, conforme preconiza o art. 227 da Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e os
arts
. 1.583 e seguintes do CC.

De igual forma,
não se verifica,
a priori
, a alegada alienação parental
em razão da mudança de
domicílio
pela
genitora, nos termos do art. 2o, VII, da Lei no 12.318/2010, que considera como tal "
mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou com avós
".

Isto porque
,
denota-se d
o estudo psicossocial
que
a mudança foi motivada pela obtenção de vínculo empregatício pela genitora como servente geral na Câmara de Vereadores de Campo Novo do Parecis-MT, com remuneração mensal no valor de R$ 3.700,00, o que constitui justificativa plausível para a alteração de residência.

Ademais, não há elementos nos autos que demonstrem que a mudança tenha
ocorrido
com o intuito deliberado de afastar o menor do genitor, requisito subjetivo necessário para a caracterização da alienação parental.

Assim, à vista do
princípio do melhor interesse da criança, norteador das decisões em matéria de guarda,
considerando que o menor
se encontra
adaptado à rotina familiar e escolar na residência materna, com bom
desempenho acadêmico
,
além de ter manifestado expressamente desejo de permanecer sob os cuidados da genitora
, apesar de
intentar
manter contato com o pai
, recomendável a manutenção
da guarda com a agravada, ao menos até o julgamento do mérito
da ação.

No mesmo sentido, aliás, foi o parecer da Procuradoria de Justiça:

“
Nessa toada de cognição não exauriente, com base nas provas já carreadas aos autos, a decisão objurgada não carece de reformas.

É salutar que se aguarde a instrução completa do feito quando então, com maiores elementos e/ou informações acerca das alegações das partes, seguramente o juízo de piso poderá melhor decidir tendo em mente, sempre, o princípio do melhor interesse da criança.

Ante o exposto, esta Procuradoria de Justiça manifesta pelo
NÃO PROVIMENTO
do recurso
.
”

Até porque
, a alteração abrupta da guarda, sem evidências concretas de risco atual à integridade física ou psicológica do menor, poderia causar mais prejuízos do que benefícios, rompendo vínculos escolares e comunitários recém-formados.

Quanto ao pedido subsidiário de reembolso das despesas de deslocamento para o exercício do direito de convivência,
mostra-se necessária
a
regulamentação equilibrada, com distribuição proporcional dos custos entre os genitores, privilegiando a convivência familiar.

Nesse ponto,
afigura-se
razoável a proposta conciliatória apresentada pela agravada em sua contraminuta, no sentido de estabelecer sistema de alternância na responsabilidade pelo transporte (um genitor busca, o outro
devolve) ou rateio proporcional das despesas conforme as possibilidades econômicas de cada um, a ser definido em audiência perante o
J
uízo de origem.

Por fim,
insta salientar que
a decisão agravada não impediu o exercício do direito de convivência do genitor com o filho, tendo, ao contrário, determinado que o direito de visitas
fosse
exercido conforme estabelecido no acordo anterior, de forma livre, desde que comunicado previamente, com advertência quanto à imposição de multa em caso de obstáculos injustificados.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
,
recomendando, entretanto, a observância da proposta conciliatória
apresentada pela agravada em contraminuta, acerca da distribuição da responsabilidade pelo transporte e rateio de despesas
para convivência do menor com o genitor
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025